Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. NULIDADE ABSOLUTA. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO VERIFICADO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DO CONSORCIADO. CONSORCIADO DESISTENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O conjunto probatório carece de verossimilhança para permitir a pretensa declaração de nulidade absoluta do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, haja vista que restou comprovado a regularidade e legalidade da estrutura do mencionado negócio jurídico.
3. No contato realizado após a adesão da Consumidora, oportunidade em que poderia questionar as informações passadas, a Autora não só confirmou todos os seus dados pessoais, mas também todos os termos da proposta correspondente ao contrato assinado, respondendo de forma positiva ao ser questionada sobre a ausência de garantia de contemplação ou prazo determinado de liberação do crédito. 3.1. Verificada a ciência de que poderia ser contemplada a curto, médio ou longo prazo, a afirmação é suficiente para se presumir que tinha inequívoco conhecimento da natureza do contrato de consórcio e que não havia sido dada garantia de entrega de bem com rapidez.
4. Afastada a alegação de invalidade do negócio firmado entre as partes, e resilido o contrato por desistência do consorciado, não há fundamento para a pretensão indenizatória.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados em R$ 1.500,00 foram majorados para R$ 1.600,00, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.